Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001855-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LONDRINA LTDA - CNPJ: 05.691.835/0001-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RODINEI GONCALVES BRAVO - CPF: 652.947.939-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON RIBEIRO - CPF: 377.977.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EIDER JOSE COSTA - CPF: 191.426.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIRE MARIA COSTA - CPF: 839.360.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO STUY - CPF: 988.243.928-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEI GONCALVES BRAVO - CPF: 652.947.939-20 (AGRAVADO), WILSON RIBEIRO - CPF: 377.977.511-53 (AGRAVADO), EIDER JOSE COSTA - CPF: 191.426.251-49 (AGRAVADO), CLEIRE MARIA COSTA - CPF: 839.360.331-53 (AGRAVADO), MAURO STUY - CPF: 988.243.928-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NA CDA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a inclusão do Funjus na CDA executada não há que falar em nova fixação da verba em prol da Fazenda Pública na condenação, sob pena de configurar
“bis in idem”
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante e manteve a
decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que nos autos da Execução Fiscal no 0019941-93.2013.8.11.0002, acolheu a Exceção de Pré-executividade e afastou a incidência de honorários ante a inclusão do Funjus na CDA executada.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais devidos no bojo do processo judicial”.

Alega que
“ademais, se entendesse que a verba devida ao FUNJUS substituísse os honorários sucumbenciais, chegaríamos a algumas conclusões absurdas: 1) a lei teria substituído o juízo na atividade de fixação de verba sucumbencial1 ; 2) o bom pagador, que adimple sua dívida após a inscrição, mas anteriormente ao ajuizamento da ação, receberia o mesmo tratamento daquele que se esquiva do pagamento do débito por anos a fio em um processo executório, que tanto sobrecarrega, financeira e logisticamente, o Poder Judiciário; 3) o Estado estaria abrindo mão da possibilidade de recebimento de honorários que variem entre 10% e 20%, desde sempre previstos na lei2 , para se contentar sempre com o mínimo legal, independentemente do grau de esforço processual necessário para recebimento do crédito).

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Devidamente intimado, o agravado não apesentou contrarrazões (ID 226846180)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante e manteve a
decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que nos autos da Execução Fiscal no 0019941-93.2013.8.11.0002, acolheu a Exceção de Pré-executividade e afastou a incidência de honorários ante a inclusão do Funjus na CDA executada.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal no 0019941-93.2013.8.11.0002 visando o recebimento do crédito descrito na CDA n.o 20133608, no valor de R$ 68.473.531,37 (sessenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos).

Da análise da CDA executada, verifica-se que para se alcançar o valor executado, foi somado o valor de R$ 6.224.866,47 (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos) referente ao FUNJUS (10%).

Sobre o assunto, sabe-se que o referido fundo (FUNJUS) tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, da seguinte forma:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

Observa-se do citado dispositivo legal, que o FUNJUS inclui os honorários para Procuradoria do Estado na importância de 10% (dez por cento) dos créditos tributários ou não tributários devidos.

Com efeito, as evidências se firmam no sentido de, não ser cabível estabelecer que a parte executada efetue o pagamento dos honorários sucumbências cumulado como o FUNJUS cobrado na CDA executada, sob pena de remunerar a Procuradoria-Geral do Estado duas vezes pela mesma dívida.

Nesse sentido já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. Desse modo, há que ser reformada a decisão que condenou o executado ao pagamento dessa verba”. (TJMT - N.U 0006453-72.2016.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/5/2018, Publicado no DJE 29/5/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ACORDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DE VERBAS AO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. De acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais Pátrios, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade”. (TJMT - N.U 0056620-38.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024